Tribunal: STF
Processo: ARE 1543211
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Pernambuco formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA BENEFICIÁRIA DE ISENÇÃO FISCAL NO ÂMBITO DO PRODEPE. INSTITUIÇÃO POSTERIOR DO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI Nº 15.865/16 E DECRETO Nº 43.346/2016. DEPÓSITO COMPULSÓRIO DE 10% RELATIVOS AO FEEF. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO UNILATERAL SUPERVENIENTE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 178 DO CTN E DA SÚMULA 544 DO STF. BENEFÍCIO COM PRAZO DETERMINADO. PROIBIÇÃO DA MODIFICAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. DIREITO ADQUIRIDO DO CONTRIBUINTE. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO. À UNANIMIDADE DE VOTOS.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Aduz que conforme disposto na Lei Complementar n. 24/1975, é plenamente possível a revogação parcial de benefícios fiscais pelos Estados e Distrito Federal, desde que tenha como finalidade evitar a guerra fiscal, e seja deliberada por Convênio do CONFAZ. Assevera que os benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Pernambuco ao recorrido, apesar de concedidos à termo, não foram ofertados de forma condicionada à contraprestação do beneficiado. Postula a reforma do acórdão para que seja denegada a segurança.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que a invocação do princípio constitucional do direito adquirido, como na hipótese, foi considerada, por este Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA.



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.



    2. Agravo regimental improvido. 



    (AI 732.374 AgR, Segunda Turma, ministra Ellen Gracie, DJe de 25 de junho de 2010)



    Para além disso, o Colegiado de origem manteve a sentença concessiva da segurança, ao concluir que antes da instituição do FEEF, a recorrida já era beneficiária do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco – PRODEPE (instituído pela Lei n. 11.675/1999), e que tal incentivo fiscal era estipulado por prazo certo, enquadrando-se, assim, no conceito de isenção onerosa e condicional, e, consequentemente, não poderia ser alterado ou diminuído até o término do prazo previsto.



    Consignou, ainda, que a modificação normativa ocorrida para exigir o pagamento de 10% sobre o valor mensal do incentivo configuraria ofensa aos princípios da anterioridade geral e da noventena (art. 150, III, b e c, da Constituição), vez que provocou, de forma indireta, o aumento do ICMS. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



     Cinge-se a presente controvérsia em torno da possibilidade do Estado de Pernambuco instituir, através da Lei 15.865/16 o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), regulamentado pelo Decreto nº 43.346/16, o aporte de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do incentivo ou benefício concedido a empresa contribuinte do ICMS já vinculada ao Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (PRODEPE). 



    Diz a impetrante que foi surpreendida com a edição da Lei n° 15.865/16 (regulamentada pelo Decreto de n° 43.346/16), que, em seu art. 1°, instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, com a finalidade de manutenção do equilíbrio fiscal do Estado de Pernambuco. 



    Cumpre registrar que a impetrante, antes mesmo da instituição do FEEF, já era beneficiária do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco – PRODEPE (instituído pela Lei nº 11.675/1999), incentivo fiscal estipulado por prazo certo e que demanda o atendimento de determinadas condutas previamente estabelecidas, enquadrando-se, assim, no conceito de isenção onerosa e condicional.



    .......................................................................................................



    Ademais, a consequência jurídica da modificação da isenção concedida por prazo certo e condicional é o surgimento do direito subjetivo dos contribuintes que implementaram a condição, de continuarem desfrutando o benefício antes concedido, até o término do prazo previsto.



    ......................................................................................................



    Por fim, constata-se também a violação do princípio da anterioridade e noventena (art. 150, III, b e c, da Constituição), pois a modificação normativa ocorreu de pronto, conforme consta no art. 11 da Lei 15.865/2016, provocando de forma indireta, o aumento do ICMS quando já estava sedimentado o custo fiscal para a empresa/apelada



    Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal local – de que incentivo fiscal concedido pelo Estado de Pernambuco seria estipulado por prazo certo, sendo enquadrado no conceito de isenção onerosa e condicional, e que não poderia ser alterado antes do término do termo estipulado – demandaria a reanálise da legislação local (Leis estaduais n. 11.675/1999 e n. 15.865/2016; e Decreto estadual n. 43.346/2016), circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente, vez que a deficiência das razões recursais é manifesta. O acórdão de origem assentou em dois fundamentos independentes e suficientes: (i) um no sentido da impossibilidade de redução superveniente de benefício fiscal concedido à prazo certo antes do término do prazo determinado; (ii) e outro, acerca da ofensa aos princípios da anterioridade geral e da noventena, vez que a modificação normativa provocou de forma indireta, o aumento do ICMS. No entanto, ao invés de impugnar esse fundamento, a recorrente deduziu apenas argumentos voltados quanto à possibilidade de haver a revogação parcial de benefícios fiscais pelos Estados e Distrito Federal. Tal contexto faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    Nessa linha:



    (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    (ARE 1.388.574 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente